Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-62.2023.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-62.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000353-62.2023.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDE ATRIBUIR CARGA NEGATIVA AO VETOR DA CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – MERA SUPOSIÇÃO POLICIAL INSUFICIENTE – PENA MANTIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO PRESERVADO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O vetor da conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade.

Inviável atribuir carga negativa ao vetor da conduta social, quando ausente provas concretas acerca do desvio de natureza comportamental do agente. Meras suposições policiais desacompanhadas de provas concretas não ensejam a negativação do vetor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000353-62.2023.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo 3a Vara da Comarcar de Juína, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelado
Wisly Morranadi Ferreira dos Santos
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14,
caput
), que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Inconformado, o Ministério Público postula a revisão da dosimetria da pena, a fim de atribuir carga negativa ao vetor da conduta social, com a exasperação da pena-base e imposição do regime inicial fechado (id. 185932249).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 185932254).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 192668658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000353-62.2023.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Promotoria de Justiça postula a revisão da dosimetria da pena, com o recrudescimento da pena-base e aplicação do regime inicial fechado.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado singular rechaçou a presença de vetores negativos e fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a acusação pretende seja atribuído valor negativo ao vetor da conduta social, porquanto os agentes policiais narraram que o apelado era objeto de investigação por suposto envolvimento com o grupo organizado Primeiro Comando da Capital – PCC.

Argumenta ser
“necessário distinguir o traficante sem vínculos diretos com facções daquele que, como é o caso, se envolve em disputas de poder entre organizações criminosas”
(
sic
do id. 185932249 – pág. 04).

O vetor da conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Na espécie, apesar de os agentes policiais terem relatado que o apelante era objeto de investigação por suposto envolvimento com o crime organizado, as declarações não passaram de meras suposições, desamparadas de elementos probatórios.

Isso porque, a suposta investigação policial acerca do envolvimento do apelado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital sequer foi trazida aos autos, ou seja, a prova do envolvimento limitou-se às declarações dos agentes policiais, que também não apresentaram detalhes da investigação.

Desse modo, inviável atribuir carga negativa ao vetor da conduta social, quando ausente provas concretas de sua participação no grupo criminoso.

Ademais, prevalece nas Cortes Superiores o entendimento de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos.

Nesse panorama, se nem mesmo a existência de ações penais em curso podem macular a análise das circunstâncias judiciais, por consequência, também não se mostra lícito utilizar de depoimentos policiais sobre a prática de outros crimes, sem que devidamente acompanhados de provas concretas.

Nesse mesmo sentido:

[...] É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. [...] (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023).

Portanto, ausente motivação idônea e apta a negativar o vetor da conduta social, preserva-se a pena-base no mínimo legal.

Ausente outras circunstâncias capazes de modificar a pena estabelecida, mantém-se a pena definitiva de 05 (cinco)

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Do mesmo modo, preserva-se inalterada a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), escorreita a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024